Tribunal: TJBA
Processo: 8083209-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083209-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SONIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO, BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO registrado(a) civilmente como BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, LUIG ALMEIDA MOTA, WILSON CHAVES DE FRANCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATO PROCESSUAL NOVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I - CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto, sob a alegação de não ter sido enfrentado fato processual novo constante dos autos.

II -
A omissão que justifica o acolhimento de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao julgamento, desde que previamente suscitado pela parte.

III - A adoção de entendimento diverso daquele que considera a parte embargante como sendo o mais adequado, em face da questão discutida, não se constitui o propósito dos embargos de declaração. A pretensão de rediscutir entendimentos não se insere em nenhuma das hipóteses de cabimento dos Aclaratórios.

IV - Os embargos opostos buscam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

V. DISPOSITIVO

Embargos de declaração NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083209-38.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS, e, como embargados, SONIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO e outros (3) .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.